Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELO RÉU. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. As filmagens tornam indene de dúvidas a veracidade do crime imputado ao réu, uma vez que este foi filmado em plena atividade de tráfico de drogas pelos agentes de polícia.
4. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes, no caso, para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da Não culpabilidade.
5. Reconhecido o tráfico privilegiado ao réu e reajustada a dosimetria da pena, resultando em regime aberto e conversão da pena em duas restritivas de direitos.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena do réu.